Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-74.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003126-74.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.987.592/0001-54 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (APELANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MOACIR ROMERO FERNANDES - CPF: 527.506.479-91 (APELADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MADEIREIRA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 08.964.216/0001-89 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CHEQUE SUSTADO – CIRCULAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.357/85 – DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

2. O artigo 13 da Lei nº 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. O fato de os cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com terceiro não impede a cobrança já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003126-74.2016.8.11.0015

APELANTE: SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

APELADO: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, MOACIR ROMERO FERNANDES, MADEIREIRA SAO JOSE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE
em face da sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de crédito c.c. pedido de indenização por dano moral n. 0003126-74.2016.8.11.0015 Código 259083 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em desfavor de
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, MOACIR ROMERO FERNANDES, MADEIREIRA SAO JOSE LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO – n.º 0007096-82.2016.8.11.0015, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados no processo n.º 0003126-74.2016.8.11.0015, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 240205725).

Os apelantes afirmam que
“adquiriu através de contrato, produto de origem florestal (madeiras em toras), repassando cártulas de cheques para garantir a transação, sendo 20(vinte) cártulas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade do segundo Apelante.”
.

Diz que
“em razão da suspensão do projeto de manejo florestal sustentável, o contrato foi rescindido, com o cancelamento da declaração de venda de produto florestal – DVPF. As partes contratantes ajustaram a devolução das cártulas não compensadas, visto, a ausência de entrega dos produtos adquiridos, para resguardar seu direito o apelante sustou as cártulas em decorrência do desacordo comercial.”
.

Aduz que as
“cártulas formam protestadas por terceiro, estranho a relação comercial, posterior ao distrato realizado entre os Requerentes e o Sr. Moacir. As cártulas foram estornadas pelo motivo 21 sustada ou revogada por desacordo comercial e não pelo motivo 11 e 12 insuficiência de fundos. Desta forma a empresa apelada Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda, havia conhecimento sobre o desacordo comercial entre os apelantes e os apelados, não podendo alegar desconhecimento.”.

Sustenta que a
“A invalidação do negócio jurídico adjacente, torna nulo a derivação, ou seja, ocorrendo o distrato por desacordo comercial, automaticamente os cheques que amparavam a compra e venda entabulada pelas partes, não são exigíveis.”.

Argumenta que,
“ao protestar um título de crédito sustado por desacordo comercial, o Requerido excede o limite da boa-fé, previsto no artigo 187 do Código Civil”.

Defende que
“casos excepcionais, o portador do título, poderá sofrer oposição legal, uma vez que comprovada a sua má-fé, já que, quando recebeu as cártulas por endosso do segundo requerente, o negócio já estava desfeito, havendo ciência do distrato por desacordo comercial.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação (id. 240205727).

Contrarrazões (id. 240205728 e 240205733).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada MADEIREIRA SAO JOSE LTDA aduz que o recurso do autor ofende ao princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE
em face da sentença proferida em autos de Ação declaratória de inexistência de crédito c.c. pedido de indenização por dano moral n. 0003126-74.2016.8.11.0015 Código 259083 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em desfavor de
STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, MOACIR ROMERO FERNANDES, MADEIREIRA SAO JOSE LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO – n.º 0007096-82.2016.8.11.0015, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados no processo n.º 0003126-74.2016.8.11.0015, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 240205725).

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há relação jurídica com as apeladas, sendo os cheques emitidos originários de desacordo comercial, oriundo de compra e venda de toras de madeira.

Assim, fundamenta que em razão da suspensão do projeto de manejo florestal resultou na rescisão do negócio jurídico entabulado, de forma que providenciou a sustação dos cheques.

Argumenta a inexigibilidade do título, pois diante do não cumprimento das obrigações assumidas pelo Sr. Moacir Romero Fernando, não teve outra saída, a não ser sustar os cheques, e alega que tal ato, por si só, acarretou perda da liquidez, certeza e exigibilidade daqueles títulos.

Com relação à pretensão dos apelantes, verifica-se que a relação jurídica que embasa a emissão dos cheques, não está devidamente comprovada nos autos, a fim de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau na sentença combatida, vejamos:

“(...) Os requerentes ingressaram com a ação de inexigibilidade dos cheques, alegando que tais títulos foram emitidos pelo requerente Carlos Henrique Alexandre, a fim de adimplir o contrato de compra e venda de madeiras, por meio do qual a requerente Sapucaia Comércio de Madeiras Ltda – Me teria adquirido o produto do requerido Moacir Romero Fernandes.

Os autores afirmam que tal transação não foi efetivada, o que ensejou a rescisão do negócio jurídico e a sustação dos cheques entregues como forma de pagamento, de modo que, embora os títulos tenham circulado, são inexigíveis, notadamente diante da ciência da portadora dos cheques quanto ao desacordo comercial.

Os requerentes instruíram o pedido com o contrato de compra e venda de madeiras, no qual consta que Moacir Romero Fernandes vendeu à autora Sapucaia Comércio de Madeiras Ltda ME toras da madeira especificada no instrumento do id n.º 69229107 – pg. 33/37 – autos n.º 0003126-74.2016.8.11.0015, datado de 14/05/2015. Entretanto, tal documento não está assinado e não contempla nenhuma cláusula a respeito do valor do produto adquirido e condições de pagamento pela compradora.

Outrossim, também foi apresentado documento nominado como “Anulação de DVPF1”, a fim de demonstrar que a compra e venda de madeiras foi rescindida, por desacordo comercial, com anuência do requerido Moacir Romero Fernandes, consoante se verifica do id n.º 69229107 – pg. 41 – processo n.º 0003126-74.2016.8.11.0015. O referido documento foi protocolado junto a SEMA, em 28/10/2015, e possui firma reconhecida em cartório.

No entanto, não há nenhuma prova hábil a demonstrar a vinculação dos cheques exigidos pela requerida Stylle Factoring e Fomento Mercantil Eireli Epp ao negócio jurídico em questão, notadamente diante da ausência de assinatura no contrato de compra e venda, tanto quanto da especificação de valor e forma de pagamento.

Ademais, o autor alegou que o negócio jurídico em questão teria sido celebrado com Moacir Romero, em 14/05/2015 e rescindido, por desacordo comercial, em 28/10/2015. Entretanto, da análise dos títulos que fundamentam a lide executiva, é possível constatar que alguns dos cheques foram devolvidos pelo banco sacado antes mesmo da suposta data em que o autor teria rescindido o negócio, haja vista a devolução de algumas cártulas nos meses de agosto e setembro de 2015. Assim, não há justificativa para a sustação de alguns títulos em momento anterior a data em que a transação supostamente foi rescindida, fazendo cair por terra a tese da parte requerente. (...)”
(id. 240205725)

Além disso, o referido título está devidamente assinado pelo segundo apelante CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (id. 240205652 – pgs. 46 a 65), e não desconstitui a emissão ou aponta qualquer irregularidade na sua emissão.

Isso porque, de acordo com a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001346-02.2016.8.11.0015, em que a apelada STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA busca o recebimento dos cheques aqui discutidos e emitidos pelo apelante CARLOS, ao passo que se verifica que muitos das cártulas já estavam sustadas meses antes da rescisão do contrato de compra e venda (em 28/10/2015), ou seja, os apelantes não negam emissão dos cheques, mas apenas alega que se tornaram inexigíveis em razão de um negócio jurídico frustrado.

Contudo, os fatos alegados pelos recorrentes não denotam verossimilhança, pois não está devidamente demonstrado nos autos a regularidade do negócio jurídicos formalizado entre as partes, muito menos a sua suposta rescisão, não havendo que se falar como correta a sustação dos cheques, pois não estariam mais dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, já que não se verifica o justo motivo, em razão da fragilidade das provas.

Assim, concluiu a sentença:

“(...) demonstrado que houve a circulação dos cheques, as exceções fundadas em relações pessoais do emitente com o portador original do título, não podem ser opostas a terceiro, salvo se restar comprovado que o atual portador agiu conscientemente em detrimento do devedor. Deste modo, caberia a discussão a respeito de exceções pessoais em face do portador do título apenas no caso de demonstração de sua má-fé, na forma do 916, do Código Civil. No caso dos autos, não consta qualquer elemento probatório acerca da má-fé da detentora dos títulos, tampouco de que esta os tenha recebido após a sustação feita junto banco sacado. Diante de tais considerações, a pretensão quanto a inexigibilidade dos títulos de créditos, objeto da ação de execução, não comporta acolhimento. No mesmo sentido, não há que se falar do direito quanto a reparação por danos morais, em razão do protesto dos títulos pela portadora, pois tal medida ocorreu de forma legítima e pautada no direito da credora em exigir a satisfação da obrigação.”.

Dessa maneira, tem-se que o cheque uma vez emitido não se discute a causa debendi, pela sua autonomia e abstração, conforme dispõe o artigo 13 da lei nº 7.357/85:
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.

Assim, a partir do momento da circulação do cheque o título se desvinculou da causa debendi, ou seja, da relação causal que o originou. Por conseguinte, o fato de o cheque ter sido sustado não veda a cobrança pelo portador da cártula, pois desvinculado da obrigação que lhe deu causa, decorrente da circulação do título.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. CHEQUE. ENDOSSO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXCEÇÕES PESSOAIS. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. - Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, na hipótese em que a parte recorrente apresenta as razões pelas quais entende que a sentença deva ser reformada, impugnando suficientemente os fundamentos do provimento jurisdicional recorrido. - O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. - Ainda que o cheque tenha sido sustado por desacordo comercial, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.002579-1/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSTAÇÃO DE CHEQUE – ARGUIÇÃO DE DISTRATO COMERCIAL – TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. A princípio, não se admite a discussão sobre a causa debendi do cheque por ser título de crédito de livre circulação, dotado de autonomia e inoponibilidade. “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula “à ordem”, é transmissível por via endosso” (artigo 17 da Lei 7.357 de 1985). (N.U 1002264-04.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE SUSTADO - CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.357/85 - DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. “(...) II - O artigo 13 da Lei nº 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. III - O fato dos cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com o primeiro agravado não impede a cobrança e o respectivo protesto pela segunda requerida, portadora das cártulas, já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação” (N.U 1016445-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (N.U 1001456-59.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito. Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem. (N.U 0008538-90.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

Ante o exposto, ratifico a rejeição da preliminar arguida e, no mérito,
DES
PROVEJO O RECURSO

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024